Tribunal: STF
Processo: HC 196408
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-15
Data de publicação: 2021-01-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO DOMICILIAR – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA. 
PRISÃO DOMICILIAR – PRAZO – EXCESSO – AUSÊNCIA. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO. 
    1. O assessor William Akerman Gomes prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Primeira Vara Federal de Florianópolis/SC, no processo nº 5019544-04.2019.4.04.7200, determinou a prisão preventiva do paciente e de outras pessoas, ante os crimes dos artigos 2º, § 4º, inciso II (integrar organização criminosa com a participação de funcionário público), da Lei nº 12.850/2013, 2º, inciso I (fazer declaração falsa para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo), da Lei nº 8.137/1990, 1º, § 4º (lavagem de dinheiro com causa de aumento relativa a reiteração ou cometimento mediante organização criminosa), da Lei nº 9.613/1998 e 333 (corrupção ativa) do Código Penal. Destacou o conteúdo de investigações e interceptações telefônicas a indicarem a existência de organização criminosa bem estruturada, com atuação desde 2015, voltada à fraude na quitação de débitos tributários, mediante envio de declarações ao Fisco com pedido de compensação fundado em créditos inexistentes. Sublinhou o prejuízo causado à União e a particulares, na ordem de 1 bilhão de reais. No tocante ao paciente, salientou o papel de liderança no grupo criminoso, tendo o comando da pessoa jurídica Platinum Consultoria Empresarial Eireli. Assentou imperiosa a custódia para garantir a ordem pública, considerada a necessidade de interromper a atuação, a ordem econômica e a instrução criminal, diante do risco de ocultação de provas.
    Em 21 de março de 2020, substituiu, em razão da pandemia de covid-19, a prisão preventiva por domiciliar.
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator indeferiu o pedido de implemento de liminar no habeas corpus nº 634.143/SC.
    Os impetrantes sustentam a insubsistência dos fundamentos para a manutenção da domiciliar, afirmando-os lastreados na gravidade abstrata do crime. Apontam o fato de corréus terem sido beneficiados com medidas menos graves. Articulam com o excesso de prazo e a desnecessidade da custódia, ressaltando haver o paciente permanecido sob o regime domiciliar, durante o período de 9 meses, sem praticar crime. 
    Requerem, no campo precário e efêmero, o afastamento. No mérito, buscam a confirmação da providência.
    Consulta ao sítio do Tribunal Regional Federal, realizada em 13 de janeiro de 2021, revelou ter o Juízo, em 18 de dezembro último, mantido a prisão domiciliar, assentando persistirem os motivos ensejadores.
    2. O Juízo substituiu por domiciliar a prisão preventiva formalizada ante o papel de liderança do paciente no grupo criminoso – no que exercia o comando da pessoa jurídica Platinum Consultoria Empresarial Eireli –, o teor de investigações, relatórios de inteligência financeira e interceptações telefônicas, a indicarem o envolvimento em organização bem estruturada, com atuação desde 2015, voltada à fraude na quitação de débitos tributários, mediante envio de declarações falsas ao Fisco, e o prejuízo causado à União e a particulares, na ordem de 1 bilhão de reais. Daí ter-se como viável o pronunciamento atacado.
    A decisão formalizada em 18 de dezembro último, no que assentado permanecerem os motivos que levaram ao recolhimento domiciliar, afasta o excesso de prazo. O parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal dispõe sobre a duração da custódia preventiva, fixando o período de 90 dias, com a possibilidade de prorrogação, mediante ato fundamentado.
    Apresentada motivação suficiente à manutenção da medida, desde que observado o prazo de 90 dias entre os pronunciamentos judiciais, fica afastado constrangimento ilegal. Eis o preceito:
    […] 
    Parágrafo único. Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal.
    […] 
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 15 de janeiro de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator